Tribunal: TCU
Processo: 019.152/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6404/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.152/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mateus Ciriaco Duarte (XXX.958.927-XX); Matheus Colque dos Santos (XXX.551.342-XX); Matheus Gustavo Petrucci Machado (XXX.892.901-XX); Matheus Martins Clementino (XXX.000.486-XX); Pedro Henrique Bezerra de Souza (XXX.098.877-XX); Raphael Tucillo (XXX.159.288-XX); Robson Ferreira Bezerra (XXX.954.116-XX); Romulo de Deus do Nascimento (XXX.293.317-XX); Wesley Mendes da Silva (XXX.721.467-XX); Ygor Maciel Lucio (XXX.997.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.